Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-23.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005438-23.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MISLON BRENDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.574.231-79 (APELANTE), NATALY DE SOUZA LEMES - CPF: 062.443.891-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
a vítima confirmou nas duas fases da persecução penal que sofreu agressão do apelante que culminou em uma cicatriz no queixo;
(ii)
o laudo pericial confeccionado durante a fase policial confirmou que a ofendida apresentava vestígios de lesão corporal.

3. Requerimentos: absolvição ou desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; e
(ii)
a viabilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais na vítima, consistentes em edema e lesão contusa na região geniana esquerda, assim como pelos depoimentos harmônicos e convergentes da ofendida nas duas fases da persecução penal.

6. A desclassificação para contravenção penal de vias de fato é incompatível com a existência de lesões corporais documentadas em laudo pericial, uma vez que a contravenção pressupõe ausência de ofensa à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1006798-50.2020.8.11.0042, ApCrim 0020687-88.2020.8.11.0042, ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042 e Apcrim 1003592-22.2023.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Milson Brendo de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos do processo n. 1005438-23.2022.811.0006, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal (id. 261742781).

Inconformado, pugna por sua absolvição ou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (id. 261742796).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 261742798).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 262069752).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Milson Brendo de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 06 de maio de 2022, por volta da 20h30min, na residência localizada Rua dos Eucaliptos, s/n.º, Bairro Massa Barro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Mislon Brendo de Oliveira
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Nataly de Souza Lemes, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 89115714), condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência doméstica e familiar.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado são namorados e residiam juntos há cerca de 01 (um) mês, à época dos fatos.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o casal iniciou uma discussão, momento em que a vítima declarou que queria findar o relacionamento. Incontinenti, o denunciado passou a ofender-lhe a honra, xingando-a de “porca nojenta, imunda, vagabunda”, entre outras injúrias.

Ato contínuo, a ofendida xingou-o de otário e ordenou-lhe que calasse a boca, razão pela qual ele irritou-se e empurrou-a, momento em que ela cuspiu na camiseta dele.

Na sequência, o denunciado desferiu um tapa no rosto da ofendida e um soco no queixo, causando sangramento e as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (ID. 89115714)
” (id. 261741789).

A inicial, oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 75.4.2022.13740, foi recebida em 11/08/2022 (id. 261741791) e, após o transcurso da persecução penal em Juízo, culminou na condenação do apelante.

Inconformado,
Milson Brendo de Oliveira
pugna pela reforma da sentença, a fim de seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal e, alternativamente, pela desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Alega em seu favor que a versão acusatória está amparada apenas na palavra da vítima. Afirma também que apenas reagiu aos ataques da ofendida e que o caso diz respeito a contexto de agressões recíprocas, onde não é possível identificar o responsável pelo início dos atos de violência.

Sem razão, todavia.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Nataly de Souza Lemes
relatou que na data dos fatos,
Milson Brendo de Oliveira
chegou na casa em que residiam com um presente, que deu início à discussão entre ambos.

Na ocasião a ofendida disse que queria por fim ao relacionamento, momento em que o apelante passou a xingá-la. Embora tivesse dito que não precisavam por fim à relação daquela maneira, o apelante continuou a ofendê-la, momento em que reagiu retrucando os xingamentos e mandando-o calar a boca. Neste instante, o apelante empurrou a vítima, oportunidade em que esta cuspiu em sua camiseta. Após a cusparada, o apelante deu um tapa no rosto da vítima e, em seguida, acertou seu queixo causando intenso sangramento (id 261741775 – pp. 09/10).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Milson Brendo de Oliveira
disse que após a vítima começar as ofensas, também a xingou, mas negou qualquer agressão. Relatou que após começar a arrumar suas coisas para ir embora,
Nataly de Souza Lemes
ficou muito nervosa e começou a gritar e a empurrá-lo, ocasião em que também lhe deu uma cusparada. Declarou que então se irritou, segurou no cabelo da vítima e a jogou no chão (id. 261741776 – pp. 23/25).

Submetida a exame de corpo delito, constatou-se que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso, consistentes em edema na região geniana esquerda medindo 4cm/3cm e lesão contusa na região geniana esquerda, medindo 1,5cm com dois pontos mononylon (id. 261741778).

Por sua vez, o exame feito no apelante não localizou vestígios de lesão corporal relacionados ao fato (id. 261741784 - pp. 39/51).

Em juízo, a vítima
Nataly de Souza Lemes
confirmou as agressões do apelante. Relatou que foi necessário ir até ao pronto-socorro, onde foi submetida a sutura no queixo, que resultou em uma cicatriz.

Mencionou que na data dos fatos, discutiu com o apelante, ocasião em que trocaram tapas e que foi enforcada. Disse que o apelante lhe deu uma cusparada e também um soco que culminou em seu ferimento. Ao ser questionada sobre quem deu início às agressões, disse que o apelante passou a insultá-la com palavras horríveis. Afirmou que, após ser xingada e receber um empurrão, cuspiu no apelante, que também lhe deu uma cusparada em seu rosto, oportunidade onde o agressor a enforcou e a atingiu com murro no queixo, que lhe causou um ferimento.

Ao ser interrogado durante a instrução processual, o apelante alegou que ao ter acesso ao celular da vítima encontrou mensagens trocadas com outros homens e que as julgou inadequadas. Mencionou que quando a ofendida viu que estava em posse de seu aparelho telefônico, tentou tomá-lo. Admitiu que insultou a vítima alegando que ela não tinha vergonha na cara. Disse que depois de receber uma cusparada, também cuspiu na vítima. Confirmou que pegou a vítima pelo pescoço, mas negou que tenha lhe dado tapa ou soco. Relatou que ao pegar seus pertences para deixar o local, viu que a vítima estava sangrando. Relata que ao deixar a residência, a vítima fez mais de trinta ligações para ele e, ao atender uma dessas chamadas, a vítima teria dito que acabaria com sua vida. Mencionou acreditar que durante a reação, a vítima tenha se cortado sem querer.

Inicialmente, deve-se destacar que a discussão anterior envolvendo o apelante e a vítima é incontroversa, não havendo dúvidas quanto a troca de ofensas verbais e de cusparada entre ambos.

Ocorre que, conforme destacou a vítima nas duas fases da persecução penal, após aquele entrevero inicial, o apelante a atingiu com um golpe no queixo que lhe causou os ferimentos indicados no laudo pericial n. 400.1.02.2022.013432-01, consistentes em edema na região geniana esquerda medindo 4cm/3cm e lesão contusa na região geniana esquerda, medindo 1,5cm com dois pontos mononylon (id. 261741778).

Ou seja, a prova produzida nos autos demonstra que o apelante foi o responsável por elevar o grau de gravidade da discussão travada anteriormente ao golpear e atingir a vítima de forma extremamente intensa, causando-lhe os mencionados ferimentos, conforme se extrai das declarações absolutamente harmônicas e convergentes da ofendida e do laudo pericial colacionado ao feito, elementos suficientes para manutenção da condenação.

A este respeito, deve-se destacar que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando narra os fatos de forma harmônica e coerente nas oportunidades em que é ouvida, uma vez que tais delitos, normalmente são praticados às escondidas e longe dos olhares de outras testemunhas.

Neste sentido, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem reiteradamente decidindo que
“
em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
” (N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

E, em processo de minha relatoria, confira-se: “
O depoimento da vítima, coeso e uníssono nas duas fases da persecução penal, conjugado com o Laudo Pericial, são elementos suficientes para firmar a autoria e a materialidade do delito, indene de dúvidas
” (N.U 1006798-50.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Igualmente: “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Assim, diante da convergência entre as declarações da vítima e o laudo pericial acostado ao feito, inviável o acolhimento do pleito absolutório, notadamente porque a versão do apelante também se absolutamente isolada dos autos.

Naquilo que concerne ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, como mencionado anteriormente, o laudo pericial n. 400.1.02.2022.013432-01 confirmou que a vítima apresentava lesões consistentes em edema na região geniana esquerda medindo 4cm/3cm e lesão contusa na região geniana esquerda, medindo 1,5cm com dois pontos mononylon (id. 261741778).

Desta forma, em face da ofensa à integridade física da ofendida, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, que apenas seria admissível se as agressões não tivessem culminado em ofensas à integridade corporal da vítima.

A este respeito, de forma bastante didática, o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho pontua que “
por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato agressivo dirigido a alguém, desde que não resulte em lesões corporais. Por isso, a presença de lesões na vítima revela-se incompatível com o pleito de desclassificação para conduta descrita no aludido dispositivo da Lei de Contravenções Penais
” (N.U 1003592-22.2023.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ante todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Milson Brendo de Oliveira
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025